Tribunal: TJDFT
Processo: 0703972-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703972-07.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: G44 BRASIL S.A RECORRIDO: ANA BATISTA BARBOSA DE JESUS DESPACHO Aguarde-se, na Secretaria da Turma, o prazo estabelecido no art. 111, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator